Tribunal: TJDFT
Processo: 0703663-89.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703663-89.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALESSANDRO LUIS PEREIRA DE OLIVEIRA APELADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. DESPACHO Em atenção a preliminar suscitada em contrarrazões pela parte recorrida (id. 24167188), intime-se a parte Apelante (ALESSANDRO LUIS PEREIRA DE OLIVEIRA), para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora